Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-03.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001034-03.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, CAROLINA BUSSENI BRANDAO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MARISA FERREIRA DA SILVA Advogado(s):FABIANO DE SOUZA MELO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ADVENTO DA LEI FEDERAL N° 14.166/2021. PREVISÃO DE RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. APARENTE NEGATIVA ADMINISTRATIVA EM CONCEDER O DIREITO À APELADA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE GARANTIA DO DIREITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BANCO DEU CAUSA AOS EMBARGOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Cuida-se apelação interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (ID. 63333886) contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Juazeiro/BA que, nos autos dos Embargos à Execução promovida por MARISA FERREIRA DA SILVA, acolheu em parte a pretensão formulada na Inicial dos embargos à execução para suspender o trâmite da Execução até que a embargada/exequente apresentasse nos autos comprovante de análise do pedido de renegociação, e condenou ambas às partes em honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca (ID. 63333873). 2. A controvérsia cinge-se a examinar se, à luz das circunstâncias fáticas e do princípio da causalidade, seria devida ou não a condenação do Banco Apelante em honorários advocatícios. 3. Sem intentar explorar todos os cenários, em regra, dois são parâmetros para se examinar qual parte deverá ser condenada a arcar com a verba honorária: a parte que sucumbiu no processo, deve ser condenada a pagar em favor do patrono do vencedor; e, quando o processo é extinto sem resolução de mérito em razão de uma causa superveniente, aquele que deu causa ao processo é o responsável pelo pagamento da verba, cujas hipóteses se baseiam no princípio da causalidade. 4. Tendo em vista que os embargos à execução possuem natureza própria de ação, é juridicamente possível, em um cenário hipotético, que o Executado seja sucumbente em honorários de sucumbência na ação de execução, e, de outra sorte, o Exequente seja condenado nos embargos à execução, ainda que de forma parcial. Há ainda a possibilidade de que uma causa superveniente enseje a extinção sem resolução do mérito dos embargos, de modo que, para fins de fixação da verba honorária, deve-se observar o princípio da causalidade, a fim de que seja condenado quem deu causa ao processo. 5. A Apelada/Embargante se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, comprovando o preenchimento dos requisitos para que houvesse a suspensão do feito executivo até a análise do pleito de renegociação extraordinário da operação de crédito. O Banco Apelante, por outro lado, não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada à renegociação extraordinária do débito objeto da ação. 6. Nesse quadro, seja qual fosse o fundamento para extinguir a ação dos embargos à execução, se com julgamento de mérito, como procedeu o douto Juízo, ou com o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, como deseja o Banco Apelante, fato é que, à luz do princípio da causalidade, quem deu causa à promoção dos embargos, que, repita-se, possui natureza de ação autônoma, foi a Instituição Financeira. 7. Isso porque em que pese o requerimento administrativo formulado tempestivamente pela Embargante/Apelada (ID. 63331402), assim como o preenchimento dos requisitos legais, o Banco não lhe franqueou a renegociação extraordinária do débito, dando azo à oposição dos embargos à execução. 8. Portanto, é de rigor a manutenção da r. sentença. 9. Considerando a sucumbência nesta fase recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) da metade do valor da condenação, de modo a atender ao critério definido pelo Juízo primevo, máxime pela ausência de recurso das partes quanto à base de cálculo da verba honorária definida na r. sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001034-03.2023.8.05.0146, em que figura como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e, como Apelado, MARISA FERREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, de acordo com o voto da Relatora Adriana Sales Braga, Juíza de Direito de Segundo Grau.